Tribunal: CARF
Processo: 13502.902170/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902170/2018-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.975 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem descrever a situação ocorrida nos autos, transcrevo, o relatório da decisão
de primeira instância, conforme consta no Acórdão de no 108-001.609 da 7a Turma da DRJ08,
em sessão de 08 de setembro de 2020 e, resumidamente, o pertinente voto a seguir:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fls. 02, pelo qual a DRF- Lauro de Freitas/BA não reconheceu o direito creditório
sobre pagamento indevido ou a maior, efetuado em 31/07/2017, código 2362, relativo
ao IRPJ – Período de Apuração 30/06/2017, no valor de R$ 6.820.573,34, uma vez que
o crédito pretendido sobre o darf informado no PER n.o 23881.23005.230818.1.6.04-
6311.(fls. 197/199) e no PERD/COMP n.o 39259..81760.230818.1.3.04-6396 (fls.
200/204) foi alocado a débito da empresa, conforme consta no Despacho Decisório n.o
2590831, de 18/02/2019 de fls. 02).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902170/2018-59
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Preliminarmente cabe descrever cronologicamente os procedimentos adotados pela
empresa relativamente ao recolhimento a seguir discriminado:
1- Em 22/02/2018 apresentou o PER n.o 31124.31368.220218.1.2.04-0755 (fls. 63/66)
solicitando a restituição do valor de R$ 3.744.674,42.
2- Em 01/08/2018 transmitiu a PER n.o 35758.98009.10818.1.6.04-7555 (fls. 68/71),
onde solicita a retificação da PER n.o 31124.31368.220218.1.2.04-0755 , pleiteando
agora a restituição do valor de R$ 3.650.096,32.
3- Em 23/08/2018 apresentou o PER n.o 23881.23005.230818.1.6.04-6311 (fl.s 73/76),
solicitando a retificação do PER n.o 31124.31368.220218.1.2.04-0755,pleiteando agora
a restituição do valor de R$ 3.410.286,67.
4. Apresentou também em 23/08/2018 a DCOMP n.o 39259.81760.230818.1.3.04-
6396(fls. 78/83), para compensação de débito de IPI relativamente ao recolhimento
acima discriminado no valor de R$ 3.678.676,23, pertinente a PER n.o PER n.o
23881.23005.230818.1.6.04-6311.
Cientificada do despacho decisório, a interessada, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 05/18) em 20/03/2019, alegando, em síntese:
Tendo apurado e recolhido IRPJ/estimativa em junho/2017 no valor de R$ 6.673.315,54
conforme DCTF original transmitida em 21/08/2017, posteriormente verificou que o
valor recolhido estava incorreto, uma vez que fazia jus a redução de 75% de IRPJ em
virtude de benefício fiscal SUDENE, conforme relatório fornecido pelo Ministério da
Integração Nacional
Em 22/02/2018 apresentou o pedido de restituição n.o n.o 31124.31368.220218.1.2.04-
0755 onde pleiteava a restituição de R$3.744.674,42
Antes da análise do PER apresentado identificou erro na apuração do crédito informado
no pedido de restituição n.o 31124.31368.220218.1.2.04-0755 e em 01/08/2018
procedeu os ajustes devidos em suas obrigações acessórias e a retificação do
retromencionado PER, através do PER/DCOMP n.o. 35758.98009.10818.1.6.04-7555 ,
cujo crédito correspondia ao montante de R$3.650.096,32.
Em 23/08/2018, por meio de auditoria interna, a requerente identificou outro equívoco e
decidiu retificar novamente o PER apresentado, a fim de cancelar os efeitos do PER
transmitido
em
01/08/2018.
Neste
sentido
apresentou
o
PER
n.o
23881.23005.230818.1.6.04-6311, com o valor exato do crédito pleiteado, no montante
de R$ 3.410.286,67.
Ato contínuo, apresentou o PER/DCOMP n.o 39259.81760.230818.1.3.04-6396 para
compensar o crédito apurado no PER. n.o 23881.23005.230818.1.6.04-6311:
Como a identificação do equívoco acima é recente, a Requerente ainda não procedeu a
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

retificação dos dados que evidenciam este novo valor de crédito (R$3.410.286,67) em
suas obrigações acessórias, contudo isto não pode ser impeditivo para o reconhecimento
do crédito informado em PER/DCOMP
Deve prevalecer o princípio da verdade material, tendo em vista que a Requerente
apresentou todos os documentos que comprovam a existência do direito creditório
questionado nos Despachos Decisórios combatidos, devendo ser deferido integralmente
a restituição pleiteada.
Requer a reforma integral do Despacho Decisório ora contestado e deferida a restituição
objeto do PER n.o 23881.23005.230818.1.6.04-6311, e homologação da DCOMP n.o
39259.81760.230818.1.3.04-6396
É o relatório. A seguir, o voto.
VOTO
A impugnação foi apresentada com observância do prazo previsto no art. 15 do Decreto
no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela
tomo conhecimento.
A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações em
oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico Rastreamento no
2590831, de 18/02/2019 (fls. 02), que resultaram na negativa de reconhecimento de
pretenso crédito oriundo de pagamento indevido de débito do IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) período de apuração 30/06/2017.
Configuram-se os requisitos de admissibilidade da manifestação apresentada pelo
sujeito passivo, visto que protocolizada no prazo previsto pelo art. 15 do Decreto no
70.235/72.
Em que pesem os argumentos da Requerente, estes não têm o condão de elidir o
procedimento administrativo, como será demonstrado.
A compensação tributária em âmbito federal é regulada pela Lei no 9.430/96, cujo art.
74, na redação dada pela Lei no 10.637/2002, estabelece:
[...]
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo
com a entrega da declaração correspondente, na qual constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da declaração é a extinção do
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições devidas por
meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela vinculado, deve
a autoridade administrativa confrontar os valores informados na respectiva DCTF e
DARF verificando a existência ou não de crédito, não homologando compensações cujo
direito creditório não restou plenamente demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento através
de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico desta
informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo com o
débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou não do
crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a restituição foi
indeferida e a compensação não foi homologada, vez que o pagamento indicado nos
PER/DCOMP’s, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

declarados em DCTF, não restando crédito disponível para restituição ou compensação
dos débitos informados nas DCOMP’s.
Alega o contribuinte que retificou o débito de IRPJ constante da DCTF de junho de
2017, razão pela qual o recolhimento efetuado é indevido, pelo que buscou realizar os
devidos ajustes por meio de DCTF Retificadora transmitida em 03/08/2018 , tendo
transmitido a Escrituração Contábil Fiscal em 30/07/2018.
Desse modo, quando da verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não
detectava qualquer valor de crédito para o contribuinte.
[...]
Observe-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento por
homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser restituído
e efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha,
ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
[...]
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram
apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito
passivo, a fim de serem colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a
que se refere a declaração de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo
único do CTN:
“Art.195 .....................................................................................................................
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
[...]
Enfim, uma vez detalhados os procedimentos segundo os quais a recorrente intentou a
restituição de valores recolhidos indevidamente (por conta de benefício fiscal da
SUDENE), relativos ao recolhimento de estimativa de IRPJ de junho de 2017, resta a
essa autoridade julgadora analisar o pleito apresentado nos autos quanto ao usufruto do
aludido benefício fiscal.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Para melhor clareza do que aqui se vai expor, convém transcrever dispositivos que
tratam do direito ao incentivo fiscal de redução do imposto (grifos acrescentados):
Regulamento do Imposto de Renda/1999
(...)
“Art. 564. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte (Lei n.o 4.239/63, art. 16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa jurídica, que
deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de que satisfaz as
condições mínimas para gozo do favor fiscal.
(...)
Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002
(...)
Reconhecimento do direito à redução do imposto
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais normas
vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data
de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de
sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o § 1o,
enquanto não sanado o vício.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

(...)
Art. 73. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
projeto protocolizado e aprovado após 24 de agosto de 2000 para instalação de
empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, na área de atuação da extinta
Sudene, terão direito à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto, inclusive
adicional, pelo prazo de até dez anos, calculado com base no lucro da exploração.
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput dar-se-á a partir do ano-calendário
subseqüente àquele em que o projeto de instalação entrar em operação, segundo laudo
expedido pelo órgão competente do MI até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início de operação.
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no § 1o, a
fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.”
(...)
Como se observa, para que o sujeito passivo possa usufruir o direito ao gozo do
benefício da redução do imposto, não basta possuir o laudo constitutivo do direito
expedido pelo Ministério da Integração Nacional – MI.
Nos termos das normas supratranscritas, a fruição do direito depende de ato expresso da
unidade da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte, que deverá
instruir o pedido com o laudo expedido pelo MI.
A necessidade dessa providência, aliás, encontra-se estampada no próprio Laudo
SUDENE no 0090/2017, no qual consta que o mesmo deverá instruir pedido a ser
formalizado à SRF, conforme art. 3o do Decreto 4.213, de 26/04/2002:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Assim, além de não ter apresentado, nem sequer foi noticiado a apresentação de
requerimento à SRF para o gozo do benefício fiscal. Portanto em desacordo com as
normas legais e expressa determinação contida no Laudo Constitutivo n.o 0090/2017.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE ser julgada IMPROCEDENTE, devendo ser INDEFERIDO o
Pedido de Restituição pleiteado, bem como não homologada a compensação declarada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de março de 2021 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 30 de março de 2021.
Em resumo, reitera que detém um pagamento indevido/a maior na importância de
R$ 3.477.674,42, então solicitada a sua restituição/compensação pelos canais competentes,
ocasião em que a DRJ indeferiu a sua manifestação por não haver comprovação nos autos da
redução promovida na DCTF retificadora.
Neste sentido, apresenta a escrituração contábil fiscal onde lá encontra-se
declarado o valor que entende correto a título da estimativa de IRPJ de junho/2017 e não o valor
recolhido, da ordem de R$ 6.673.515,54.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Que a origem do crédito estaria atrelado ao benefício fiscal da SUDENE,
entretanto, a DRJ, em sua análise, alegou que somente o laudo constitutivo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional “...não “bastaria” para que a Recorrente usufruísse do direito
ao gozo do benefício fiscal.”
Que, apesar de tal razão não ter sido indicada no Despacho Decisório, apresenta
agora o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.” (Doc.02) e, também o
Despacho Decisório no 00236-2019/EBENF-05aRF, que reconhece o seu direito à redução do
IRPJ.
Ainda, que seu crédito seria na verdade de R$ 3.410.286,67, em face “de ajustes
realizados pela Recorrente em sua apuração fiscal, especificamente no que se refere aos valores
incentivados pelo benefício da SUDENE, derivados dos lucros da exploração percebidos pelas
atividades de modernização desempenhadas na região.”
“Assim, em que pese possuir no presente momento documentação hábil a
comprovar o valor pago a maior no total de R$ 3.650.096,32, a Recorrente apurou que o valor
efetivamente pago a maior é de R$ 3.410.286,67, conforme devidamente solicitado por meio do
PER no 23881.23005.230818.1.6.04-6311, o que se requer seja reconhecido por este E.
CARF.”
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
No sentido de comprovar o alegado direito creditório, conforme a documentação
necessária então ventilada pela decisão recorrida, a Recorrente apresentou sua ECF, Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.” (Doc.02) e, também o Despacho Decisório no
00236-2019/EBENF-05aRF, que teria reconhecido o seu direito à redução do IRPJ.
Eis os documentos trazidos:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

Apesar do reconhecimento do benefício em questão, entendo que em questões
desta natureza, o CARF não deve ser o apreciador original, devendo a unidade origem se
manifestar acerca do alegado crédito pretendido, então apurado em face do benefício fiscal.
Neste sentido proponho a realização de diligências para que a unidade de origem
tenha o devido conhecimento dos documentos citados e formalize a sua opinião sobre o valor do
alegado crédito.
Após, intimar a Interessada, concedendo-lhe prazo razoável para, em querendo,
apresentar seus aditamentos.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902170/2018-59

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 353
DF CARF MF
Original